Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700131-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS MENDES PIMENTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 43174356), interposto por LAÍS MENDES PIMENTA em face de FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0701400-15.2023.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, nos seguintes termos (ID 147875199 na origem): Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que LAÍS MENDES PIMENTA, devidamente qualificada nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com requerimento de concessão de medida de urgência, cumulado com danos morais, em desfavor da FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, também qualificada. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, não se encontrando em período de carência contrautal. Informa que era portadora de obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica no início do ano de 2021, tendo apresentado 50 kg perda ponderal. Em razão disso, apresentou flacidez e grande sobra de pele em vários segmentos corpóreos (mamas, braços, coxas e abdomen), razão pela de pela qual foi indicada para a realização de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Assim, formula pedido de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência, para obrigar a ré a custear a cirurgia plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, haja vista a necessidade da retirada do excesso de pele decorrente da cirurgia. Contudo, aponta que o plano negou o custeio da cirurgia reparadora, ao argumento de que não seria de cobertura obrigatória pelo plano. Pede ainda a condenação à compensação por danos morais sofridos, em razão da negativa de autorização da cirurgia. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça. A petição inicial veio instruída com os documentos. DECIDO. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação, alinhada de forma a ser aferido que são aptas a revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). A antecipação de tutela também tem como premissa a aferição de que de da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindica, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final, por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da parte autora, se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. Assim, analisando os autos, conquanto entenda presente a plausibilidade do direito invocado, entendo que o tratamento cirúrgico pleiteado constitui procedimento de natureza eletiva, à medida em que não deriva de uma situação de emergência ou urgência. Com efeito, a própria autora afirma que a cirurgia bariátrica foi realizada no início do ano de 2021 e que desde então vêm apresentando gradativamente a perda ponderal. Assim, ainda que seja crível que a perda ponderal de 50kg tenha gerado excesso de pele, o certo é que a regra é a concessão da tutela de mérito, após juízo exauriente. Além disso, sequer foi apresentado laudo detalhados por médicos, psiquiatras/psicólogos a fim de comprovar, com exatidão, que ela apresenta situação emocional ou física grave, que possa justificar a urgência no atendimento do pedido. Foram apresentadas apenas informações genéricas, que não autorizam a concessão do pedido. Assim, não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo. Ressalta-se, que nos relatórios médicos não houve o apontamento acerca da necessidade premente da realização da cirurgia, que não possa ao menos aguardar a prévia realização do contraditório, a fim de que a questão possa ser analisada em juízo exauriente, como é de regra. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIAS ELETIVAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. 1. O procedimento cirúrgico objeto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é de caráter eletivo, não se verificando risco de morte ou dano grave imediato à saúde da parte. 2. Não evidenciado o quadro de risco ou a situação de emergência da paciente, deve ser observada a garantia do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1237128, 07250790720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ). 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A despeito da agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1244387, 07018499620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para esclarecer se anui à classificação do processo como juízo 100% digital, devendo informar seu endereço de e-mail. A sua inércia será interpretada como concordância, devendo a Secretaria promover a alteração no cadastro. Prazo de 15 dias úteis. De outro lado, desde logo destaco que o presente tema encontra-se afetado ao rito dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1069, podendo a tramitação prosseguir regularmente, até o momento anterior à sentença. Anote-se. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) é beneficiária de plano de saúde fornecido pela agravada, motivo pelo qual faz jus a todos os benefícios decorrentes dessa contratação e está adimplente com os pagamentos das mensalidades; (ii) era portadora de obesidade mórbida de grau 2, associada à esteatose e apneia de sono. Lado outro, a agravante evoluía com refratariedade absoluta ao tratamento convencional e, por anos, apresentava incrementos sucessivos ao IMC; (iii) a obesidade, e sua co-irmã, a diabesidade, são moléstias com elevados índices de morbimortalidade, e apresentam desfechos associados às complicações do DM (micro e macro), HAS, apneia do sono, doenças de grandes e pequenos vasos, doenças coronárias, stroke, problemas relacionados à fertilidade e câncer.; (iv) , a beneficiária do plano de saúde, com a devida instrução e acompanhamento médico, foi submetida a Gastroplastia há 01 e 06 meses, com perda ponderal de 50kg, havendo a estabilização na perda de peso; (v) nos dias atuais, em virtude do procedimento operatório, apresenta hipertrofia mamária bilateral, ptose e flacidez graves, provocando maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos submamários, dificultando a higienização e socialização, além de lipodistrofia em membros inferiores e superiores ocasionados pela grande perda ponderal; (vi) através de prescrição médica, fora solicitado autorização para os procedimentos e aquisição de 01 (um) par de próteses de mamas com revestimento de poliuretano, formato redondo, tamanhos 200 cc, para manter a firmeza dos tecidos mamários e cutâneos que foi comprometida pela perda ponderal anteriormente mencionada; (viii) também foi solicitado aquisição de 03 (três) kits de cola cirúrgica dermabond prineo, para facilitar a cicatrização (CID N62); (ix) Os supramencionados procedimentos possuem os seguintes códigos: a) CÓDIGO 30602351 - MAMOPLASTIA (UNILATERAL) - PÓS BARIÁTRICA (x2); b) CÓDIGO 30101190 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTÉLICA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (x4); (x) a Agravada negou a cobertura dos procedimentos, alegando que o pedido foi indeferido “POR NÃO ESTAR CONTEMPLADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE”, razão pela qual não incidiria a cobertura, conforme e-mail de resposta outrora apresentado pela Agravante; (xi) no relatório médico acostado aos autos, fora explicitado os honorários da equipe cirúrgica de forma detalhada; (xii) detalhou o custo: CIRURGIÃO: R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS); • 1o AUXILIAR: R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS); • INSTRUMENTADOR: R$1.550,00 (HUM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS); (xiii) o orçamento hospitalar chega a importância de R$16.070,09 (dezesseis mil e setenta reais e nove centavos), bem como a PRÓTESE POLIURETANO que será utilizada no procedimento tem o custo total de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescidos, ainda, de 03 (TRÊS) UNIDADES DE KIT PARA CIRURGIAS, que correspondem ao valor R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais); (xiv) dentre as garantias sociais de maior importância para a vida de qualquer cidadão, o Direito à saúde é indispensável para a dignidade da pessoa humana e para o exercício do Direito à Vida. Tanto é que a Constituição Federal de 1988 prevê tais direitos e garantias fundamentais nos artigos 5o e 6o; (xv) a descrença de que o atendimento público será eficiente na preservação das garantias citadas fazem com que os cidadãos busquem a iniciativa privada, de modo que a contratação de um plano privado de assistência à saúde está diretamente ligada à busca de três valores fundamentais para a sociedade: segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros; (xvi) qualquer pessoa ao contratar um plano de saúde o faz para estar protegido de riscos presentes ou futuro, exatamente nos casos como o em tela. Ressalta-se que mesmo se o procedimento não constar no rol da ANS, o plano de saúde ainda sim tem o dever de autorizar e cobrir o exame, uma vez que o rol de procedimento é meramente exemplificativo; (xvii) O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha o paciente; (xviii) cirurgias plásticas reparadoras são a continuidade do tratamento contra obesidade mórbida, não são cirurgias estéticas, portanto, são ilegais as alegações apresentadas nesse sentido pelo convênio médico, perante os termos do código de defesa do consumidor, a lei 9.656/98 e demais tipos normativos; (xix) a beneficiária, estando em dia com as mensalidades do plano de saúde, mesmo assim recebeu a negativa de tratamento médico, o consumidor pode exigir judicialmente a garantia da prestação do serviço; (xx) a mamoplastia é uma alternativa que proporciona o levantamento das mamas e o restabelecimento de volume por meio de inserção de próteses de silicone, absolutamente necessária, sempre que houver a indicação do médico; (xxi) as cirurgias plásticas reparadoras devem ser custeadas integralmente pelo plano de saúde tendo em vista sua finalidade terapêutica; (xxii) cirurgia reparadora é fundamental para a recuperação integral da saúde do usuário acometido de obesidade mórbida, “inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.”; (xxiii) apesar da ANS ter incluído apenas a dermolipectomia no rol de procedimentos para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, os planos de saúde devem custear todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao artigo 35-F da Lei 9.656/1998; (xxiv) não se demonstrou a existência de outro tratamento apto a atender à necessidade da paciente, nem falta de amparo técnico do atendimento solicitado, de modo que o caso em questão se insere na admissibilidade excepcional de tratamento; (xxv) a prescrição médica e a solicitação de cobertura ocorreram na vigência do contrato, de modo que a beneficiária não pode ser prejudicada por eventual demora na liberação do procedimento por parte da operadora ou em razão de prévia negativa abusiva de cobertura ao tratamento; (xxvi) os elementos trazidos afastam a alegação de que o tratamento seria puramente estético, sem cobertura contratual, havendo indicação de que se trata de procedimento complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada; (xxvii) no caso das cirurgias reparadoras pós bariátricas, é sabido que não ostentam finalidade estética, cuidando-se, em verdade, de procedimentos adotados para complementar a cirurgia bariátrica bem-sucedida, conferindo ao paciente maior qualidade de vida e evitando as mazelas acarretadas pelo excesso de pele; (xxviii) deve ser considerada ilegítima e abusiva, portanto, a negativa de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas, uma vez que não possuem finalidade estética e visam, em verdade, à complementação do tratamento contra a obesidade mórbida; (xxx) ainda que houvesse cláusula proibitiva do procedimento cirúrgico pleiteado, seria ela nula porque contrária à natureza do negócio jurídico celebrado com o plano de saúde, pois se trata de procedimento imprescindível para o sucesso do tratamento da parte agravante e o seu completo restabelecimento físico e emocional. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja dada continuidade ao que entende ser tratamento em face da significativa perda de peso após a cirurgia bariátrica, no caso, a cirurgia pós-bariátrica. Aduz que a discussão está afetada pelo Tema 1.069 do STJ, sendo possível a concessão da tutela, seguida à suspensão do processo. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na assertiva de que não pode a operadora de saúde questionar os tratamentos indicados pelo profissional médico, não se admitindo, portanto, a exclusão de determinada espécie de procedimento útil para o fim proposto, mesmo com o argumento de que referidos tratamentos não estão elencados no rol de procedimentos da ANS. Colaciona Súmulas 02 e 97 do TJSP, bem como entendimentos do STJ. Alega que a tutela é reversível, sendo irreversível caso não ocorra o deferimento. Aponta a possibilidade de conversão em perdas e danos. Alega que o perigo de dano está presente na alegação de ser mais uma etapa de um longo tratamento para obesidade. Ao final, requer a realização do procedimento cirúrgico pós bariátrico, nos moldes do pedido de origem. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente para que a Agravada arque com todas as medidas requeridas pelo médico especialista, devendo ainda disponibilizar todo e qualquer material requisitado pelo médico e aqui apresentadas, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, determinando, igualmente, seja atribuída à parte agravada a obrigação em custear todo o tratamento médico e honorários de profissional de confiança da Agravante. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Afetação pelo tema 1.069 O presente caso está afetado pelo Tema 1.069, não obstando a apreciação do pedido de tutela de urgência, após o que seguirá o sobrestamento do feito. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 43174356), interposto por LAÍS MENDES PIMENTA em face de FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0701400-15.2023.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cirurgia pós bariátrica pleiteada pela Agravante. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No que diz respeito à probabilidade do direito, ainda que a Agravante tenha colacionado robusto rol documental para evidenciar sua necessidade de realização de cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, não se evidencia o perigo de dano, já que não existe nos autos referência a risco de morte da Agravante, pois os laudos constantes nos ID 147741164 e 147741163 (origem) fazem menção à necessidade da cirurgia, não indicando perigo ou iminência de morte ou de imediata piora ou agravamento de quadro, nada obstante relatar a delicada situação psicossocial da Agravante, da qual não de olvida. Além disso, entendo que a Agravante não evidenciou o risco ao resultado útil do processo, até porque seu pedido é satisfativo, na medida em que pleiteia uma antecipação da tutela que se confunde com o pedido meritório. Existe potencialidade de irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Com isso, entendo que não estão satisfeitos, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, podendo a Agravante aguardar o deslinde da apreciação do mérito do agravo de instrumento, ocasião em que a matéria ser mais bem analisada. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Nada obstante, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o que consiste o procedimento cirúrgico pleiteado e de quais etapas e modalidades de tratamento é composto? 2) o tratamento indicado para a Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 3) o método proposto é experimental? 4) existem alternativas ao procedimento? 5) essas alternativas são viáveis? 6) o método consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Diante desse cenário, os autos deverão ser encaminhados para o NATJUS, para elaboração de nota técnica, no prazo de 15 dias. Após, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação, se entender devida. Após, em face da afetação pelo Tema 1.069 do STJ, SUSPENDA-SE o feito. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 08:45:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador